Tribunal: TJDFT
Processo: 0748610-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SOLICITAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO WRIT PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO NÃO OBSERVADO. NULIDADE.
1. Havendo solicitação expressa e tempestiva, a ausência de intimação do patrono constituído para a sessão de julgamento do habeas corpus, para garantir-lhe o direito de sustentação oral, implica cerceamento de defesa e, portanto, nulidade do julgamento.
2. Recurso conhecido e provido.